Tribunal: STF
Processo: ARE 1261101
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE. CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. BIS IN IDEM. DANO MORAL CONFIGURADO. 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. RECONVENÇÃO. MERO RECONHECIMENTO PARCIAL DE PEDIDO. CONDENAÇÃO DOS RECONVINDOS NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
    1 - Não há abusividade na estipulação de prazo de tolerância para entrega do imóvel, haja vista que pequenos atrasos são comuns na construção civil, impossível se impor à Ré que indique precisamente e com anos de antecedência o dia em que o imóvel estará pronto para que os Autores se mudem.
    2 - A estipulação de cláusula penal implica arbitramento prévio das perdas e danos em caso de inadimplemento. Na ausência de disposição em contrário, não pode o credor exigir indenização suplementar, que configura bis in idem.
    3 - O dano moral causado ao consumidor em virtude do atraso de quase um ano para a entrega do imóvel que adquiriu, sem qualquer justificativa plausível pela Construtora, é indiscutível.
    4 - A indenização por dano moral deve ser justa e digna para os fins a que se destina, não podendo ser fonte de enriquecimento, mas também não podendo ser irrisória ou simbólica.
    5 - Tratando-se de Reconvenção que visa apenas à autorização para depósito de parte do valor pretendido na inicial, em claro reconhecimento parcial do pedido formulado, incabível a condenação dos Reconvindos nos Ônus sucumbenciais” (pág. 1 do documento eletrônico 14).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, V, X e XXXII, e 170, V, da mesma Carta.
    Em 31/3/2020, o então Presidente desta Corte, Ministro Dias Toffoli, determinou a devolução destes autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para observância do Tema 869 da Repercussão Geral.
    Na sequência, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com apoio na aplicação do referido tema de repercussão geral, e devolveu este processo ao Supremo Tribunal Federal para exame das questões remanescentes.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 
    De fato, neste apelo extremo, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularização do modo pelo qual o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nessa linha, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    No mesmo sentido, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
     Além disso, o Tribunal de origem decidiu as questões referentes aos danos materiais decorrentes do atraso na entrega do imóvel e à abusividade de cláusula da avença firmada entre as partes, com amparo no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes.
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Outrossim, a apreciação das suscitadas ofensas à Constituição Federal demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Carta Magna seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, aponto os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Civil. Contrato de compra e venda. Demora na entrega do imóvel. Danos materiais e morais. Dever de indenizar. Prequestionamento. Ausência. Princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e Provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.
    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF.
    4. Agravo regimental não provido” (ARE 812.718-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS, DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF.
    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), das cláusulas contratuais (Súmula 454/STF), bem com a análise de matéria infraconstitucional.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 888.822-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator